Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONSTATADOS.
I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
II. Caracterizada a existência de vício relativo à omissão quanto ao pedido para que seja afastada a multa decorrente da oposição de embargos protelatórios. Vício Sanado.
III. No mais, não se encontram configurados os demais vícios alegados pela ora embargante.
IV. Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte para afastar a omissão quanto à insurgência acerca da incidência de multa de 1% sobre o valor da causa em face da interposição de embargos protelatórios. Mantidos os demais termos do acórdão.